Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-39.2021.8.11.0027
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000391-39.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDVALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 019.344.031-80 (APELANTE), LUIZ RENATO PIMENTEL DE LIMA - CPF: 990.611.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO ROBERTO SOUZA LOPES - CPF: 062.147.341-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DE MELO GARCIA - CPF: 018.128.351-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISVALDO ROBERTO LOPES DE SOUZA - CPF: 016.474.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO VIANA SILVA - CPF: 049.792.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLN JOHNSON PAGANI AMORIM - CPF: 938.083.991-04 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Apelação
Criminal:
1000391-39.2021.8.11.0027

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE ITIQUIRA

Recorrente
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
EDVALDO LOPES DE SOUZA

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA.MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA
S
. IMPUTABILIDADE EM CASO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E CULPOSA.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O juízo singular decidiu a ação penal por
sentença
assim redigida:
"O Ministério Público ofereceu denúncia em face de EDVALDO LOPES DE SOUZA devidamente qualificado, imputando-lhe a prática da conduta prevista no artigo 329 do Código Penal, pela ocorrência dos fatos delituosos descritos na inicial acusatória, nos seguintes termos, in
verbis
: “No dia 25/03/2021, por volta das 11h30min, em via pública, na Rua Gabriel Mayer, em frente ao bar do expedito, no Distrito de Ouro Branco do Sul, neste município de Itiquira/MT, o denunciado EDVALDO LOPES DE
SOUZA, consciente da ilicitude de sua conduta, opôs-se a execução de ato legal, qual seja, de sujeitar-se à condução à Delegacia de Polícia, mediante violência e grave ameaça a policiais militares que atendiam a ocorrência, conforme a seguir detalhado (Boletim de Ocorrência n. 2021.76591 e Termo de Declarações fls. 16/17);” A denúncia foi recebida em 29/08/2022 (ID 93688802). Citado (ID 102458093), o acusado apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (ID 109735276). Durante a instrução
(ID 123214744), foram inquiridas as vítimas LINCOLN JOHNSON PAGANI AMORIM e LUIZ RENATO PIMENTEL DE LIMA, ouvida a testemunha em comum, MURILO ROBERTO DE SOUZA LOPES, bem como realizado o interrogatório do denunciado. Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, e que sejam consideradas as circunstâncias gravosas do crime. Postulou ainda, que seja fixado valor indenizatório em favor das vítimas. A Defesa de EDVALDO LOPES DE SOUZA, também em alegaç
ões finais orais, requereu a desclassificação do delito de resistência (art. 329 do CP para desacato (art. 331 do CP). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de denúncia ofertada em face de EDVALDO LOPES DE SOUZA devidamente qualificado, imputando-lhe a prática da conduta prevista no
artigo 329
do Código Penal: “Resistência Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de dois
meses a dois anos.” A materialidade dos delitos está comprovada ante o boletim de ocorrência
nº 2021.76591
(ID 55531530), termos de depoimentos (ID 55531531 - Págs. 9/16)
e termos
de declarações (ID 55531531 - Págs. 17/28). A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido, qual seja, pelos depoimentos das
testemunhas em
ambas as fases investigatória e processual. A
vítima LINCOLN
JOHNSON PAGANI AMORIM, policial militar, em juízo relatou que: “É, eu estava passando em fr
ente ao bar. É que era, acho que pertence ao pai dele. Se eu não me engano, e no momento que eu estava passando, ele estava tentando agredir o sobrinho dele com artesanal e o sobrinho dele estava com um pedaço de pau lá e meio que gritando por socorro, quando eu fui passando na rua, o sobrinho, ele veio
pro
meu rumo, não é? Correndo, pedindo ajuda, e aí, nesse momento ele ficou lá na frente. Aí eu fui conversando com ele, conversando com ele, ele jogou o facão para o meu rumo. Aí eu fiquei de posse com um f
acão, né. Aí, nesse momento, ele
tava
no meu lado. Eu estava do outro lado da rua com um facão. Aí passou uns minutos ali, ele já veio para cima de mim achando que a culpa era minha dos problemas da vida dele, tudo lá. E aí quando ele veio, eu estava com a arma, eu pedi para ele não se aproximar, não se aproximar que eu ia efetuar um
disparo no
chão, né? Aí ele veio, foi o momento que eu
efetuei um
disparo no sentido do solo ali, aí ele parou e a família dele conteve ele. Aí, nesse momento, que a família
dele começou a conter ele, esse sobrinho que era a vítima, começou a me ameaçar dizendo que se eu tivesse acertado o tio dele ia me matar. Ia, né? Tentar contra a minha vida também. Aí o Sérgio se baixou que estava de folga, que é amigo da família
lá, foi
lá e segurou esse sobrinho dele (...) contou que acabou te ajudando aqui, que você pediu Socorro, né? E agora você vem ameaçando a nesse momento é de volta, começou a ameaçar a falar aqui até me matar, quem me matar e que a culpa era minha, tudo era minha
. E que ele atentar contra a minha vida. Aí os policiais chegaram, o sargento Pimentel e o soldado García. Ele deu um chute na perna do Pimentel e Garcia conduziu ele
pra
delegacia. E aí chegou aqui na delegacia, ele
continuou, ameaçando
, falando que ia atentar contra a vida dos policiais, da guarnição e principalmente a minha e o sobrinho dele também começou a proferir palavras de ameaça, falando que iria atentar contra a minha vida também. Aí ficou nessa situação aí. Aí foi o momento que o Sérgio
conduzi
u ele
juntamente com o soldado Garcia para a delegacia. Sim, senhor, sim, senhor, o tempo todo, o tempo todo xingando. (...) Ele deu um chute na perna do sargento Pimentel na hora que ia fazer a condução dele. (...) Senhor, a conduta dele, ele bebe, né? Ele sempre é alterado. Ele já teve uma outra vez também com essa situação com facão, só que ele nunca tentou contra a guarnição, né? Inclusive tem uma situação que a gente, ele estava com um facão na rua popular e chamaram, a gente foi lá conversou e ele ent
regou o facão e não teve resistência, não teve nada, ainda pediu desculpa, né, que ele
tava
errado mesmo que era, né, era o jeito dele que não era para contra ninguém, e aí nesse momento a gente até aí já era fora de hora também. Entendeu a situação dele, mas quando ele está alcoolizado, sempre que ele ingere bebida alcoólica, ele cria problema, ele procura, ele fica uma pessoa.” A vítima LUIZ RENATO PIMENTEL DE LIMA, também policial militar, em juízo declarou: “Nós estávamos no serviço nessa data, eu estav
a juntamente com um soldado Garcia e por volta das 11:00, recebemos diversas ligações de populares, no telefone funcional da viatura nos informando da situação, aí diz que um cidadão estava muito alterado e de posse de uma arma branca e estava tentando contra a vida de um rapaz, né? De imediato, nos deslocamos até o local dos fatos. Aí quando recebemos novas ligações, afirmando aí que o sargento
Lincoln estava
passando, né? Próximo à situação, foi acionado por populares, que o reconheceram como sendo um po
licial militar da região, e que fez a intervenção no primeiro momento. Aí de imediato, quando chegamos até
ao
local da ocorrência, já estava detido por populares familiares
do mesmo
, aí tinham feito a extensão
do mesmo
, né? Momento que nós auxiliamos na detenção e fizemos o encaminhamento até a delegacia, que houve uma certa resistência por parte
do mesmo
, no entanto, ele foi conduzido. Sim, e inclusive, ele desferiu um chute que acertou minha perna no momento que eu estava conduzindo o mesmo para a viatura
. A todo momento ele ameaçava tanto a guarnição como principalmente o sargento Lincoln, que foi quem primeiro fez a atuação ali. Sim, eu não lembro o teor exato da fala dele, mas a todo momento, tanto na condução, como posteriormente, até a delegacia, que é um trajeto até longo,
o mesmo
proferia palavras de ameaças contra guarnição. Sim, houve chutes, que um dos chutes me acertou a perna.” A testemunha MURILO ROBERTO DE SOUZA LOPES, adolescente presente no dia do fato, em juízo, disse: “Não lembro direito e
ssas coisas aí não, Hein. Faz tempo, Hein. (...) Eu só lembro do policial falar que eu estava
ameaçando ele
só. Não, o policial estava
ameaçando ele
. Se eu não me lembro direito não, estava na
escola, estava
chegando na escola. Não (...)
” Por
fim, o réu EDVALDO LOPES DE SOUZA, em seu interrogatório em juiz, confessou os xingamentos proferidos em face dos policiais da seguinte forma: “(...) Ele deu um tiro, ele deu um tiro na minha perna, pegar na minha perna e errou. Não, ele disparou em mim, mas não estav
a em cima dele
não.(...)
Não estava escutando a voz dele naquela hora. Não eu não discuti, mas meu irmão, ele entrou, e deu um tiro em mim, para pegar no meu joelho e pegou por baixo da minha perna. Ó, eu estava bebendo, estava jogando em festa esses dias, eu e meu irmão. Ele fala, né? Mas aconteceu isso aí não. Não, não, na hora eu estava com raiva, eu xinguei mesmo que me levaram
(...) Eu
xinguei mesmo. Só. Só isso. Aí eu xinguei mesmo. (...) na hora da raiva, eu estava com raiva. Não, eu estava com um pe
daço de pau mesmo, não vou mentir. Não, ele que me deu um tiro.
(...) Pois
bem. A par da instrução probatória, exsurge dos autos que o réu usou de violência em desfavor dos policiais militares, resistindo a execução de ato legal. O crime de resistência possui como bem jurídico primário a autoridade da administração pública, sendo classificado como crime formal: basta que o agente se oponha à execução do ato legal, valendo-se de violência ou ameaça contra funcionário público, que o crime se consuma, consegu
indo ou não que o ato não se execute. Aqui o emprego de violência ou ameaça são elementares alternativas, pois a resistência pressupõe ataque ao funcionário competente para o ato em questão. Impede ressaltar que os depoimentos dos policiais são hábeis a estear a condenação, desde que os relatos sejam coesos e harmônicos com os demais elementos de prova, conforme dispõe o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais pr
ovas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” Desse modo, considerando que os depoimentos das vítimas são corroborados com os demais elementos de provas constantes nos autos, restam comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos descritos na peça acusatória. Requer a defesa do acusado, a desclassificação do crime de resistência tipificado no art. 329 do CP para o crime de desacato tipificado no art. 331 do CP. No entanto, não há de se falar em desclassificação quando presentes provas de auto
ria e materialidade do delito. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DE DESOBEDIÊNCIA. INFRAÇÃO PENAL DE DESACATO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E QUANTO À INFRAÇÃO PENAL DE DESACATO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS E MINISTERIAL. 1. RECURSO MINISTERIAL. 1.1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E DA INFRAÇÃO PENAL DE DESACATO. IMPROCEDÊNCIA.
FALTA DE PROVA APTA A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. DÚVIDA INSUPERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DEVIDAMENTE LANÇADA NOS AUTOS. PROVA PRODUZIDA NA FASE EXTRAJUDICIAL NÃO CORROBORADA JUDICIALMENTE. 1.2. MAJORAÇÃO DA PENA BASILAR DO DELITO DE RESISTÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE EXACERBADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP|) DOS VETORES COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NÃO DEPRECIADAS. ARGUMENTOS VINDICADOS PELO PARQUET QUE NÃO EXCEDEM O
TIPO PENAL. 2. RECURSO DA DEFESA. 2.1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA PARA DESOBEDIÊNCIA. INVIABILIDADE. DEMONSTRADA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES EM SINTONIA COM A PROVA PRODUZIDA. ENUNCIADO Nº. 8 TCCR/TJMT. 2.2. JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PROCURADORIA-GERAL
DE JUSTIÇA. (...) 1.2. Se a culpabilidade do réu se mostra exacerbada, quanto à prática do crime de Resistência, uma vez que tentou sacar arma de fogo que um dos policiais portava, enquanto estes tentavam imobilizá-lo, é fundamento idôneo e pacífico de depreciação. Noutro giro, vez que os argumentos vindicados pelo Parquet para negativar as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) do comportamento da vítima, conduta social, motivos, consequências e circunstâncias do crime, são inerentes ao tipo penal e
genéricos, não há outro caminho, a não ser, mantê-las neutralizadas. 2.1. Se presentes elementos de prova robustos e aptos a demonstrar a autoria delitiva da conduta descrita no art. 329 do CP, não há que se falar na desclassificação pretendida, já que na hipótese, devida e convincentemente comprovada a elementar do tipo penal do crime de Resistência.
(...) (
N.U 0026863-20.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no D
JE 07/06/2023
) Assim
, inexistindo causa que exclua a antijuridicidade da conduta ou que afaste a culpabilidade ou a punibilidade do agente, conclui-se que o acusado praticou o delito previsto no art. 329 do Código Penal. Presente a circunstância gravosa do delito em comento, vez que a resistência se deu para conter uma discussão familiar, envolvendo ameaça e violência com uso de arma branca contra os policiais. Ausentes atenuantes e agravantes da pena. Também ausente aumento de pena. Diante de todo o conju
nto fático-probatório dos autos, constato que a ação do acusado é típica e antijurídica. No mais, as condutas são culpáveis, por ser o agente imputável e ter consciência da ilicitude, sendo, ainda, exigível, diante da hipótese concreta, que assumisse postura diversa. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o acusado EDVALDO LOPES DE SOUZA como incurso no crime tipificado no art. 329 do Código Penal. Passo à dosimetria, em observância ao princípio da individualização
da pena e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (Art. 5º, XLVI, CF; art. 93, IX, CF; 68 do CP e Art. 381, III do CPP) Quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal: Culpabilidade: juízo de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com o terceiro substrato do conceito analítico do crime. Na hipótese dos autos, a culpabilidade é comum aos fatos; Antecedentes: dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência. O acusado possui ações penais em
curso, o que não serve para agravar a pena base, a teor do que dispõe a Súmula 444 do STJ; Conduta social: comportamento do agente no âmbito familiar, de trabalho e na relação com outras pessoas. Não há elementos suficientes para valorar referida circunstância; Personalidade: qualidades morais e sociais do agente. Igualmente sem elementos nos autos para sopesar tal
circunstância; Motivos
: razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram a prática delitiva. No caso concreto, os motivos são comuns ao tipo;
Circunstâncias: fatores de tempo, lugar e modo de execução (modus operandi). Nos presentes autos, a resistência se deu para conter uma discussão familiar, envolvendo ameaça e violência com uso de arma branca contra os policiais. Motivo pelo qual aumento a pena em 1/8. Consequências: extensão do dano provocado pela prática delitiva. Também não há notícia de consequências que extrapolam o usual ao tipo; Comportamento da vítima: contribuição da vítima para a ação delituosa. Não há razões para valorar esse po
nto no caso concreto. Fixo como PENA BASE: 02 meses e 07 dias de DETENÇÃO. Ausentes agravantes e atenuantes da pena. A PENA INTERMEDIÁRIA resta consolidada em: 02 meses e 07 dias de DETENÇÃO. Como PENA DEFINITIVA: 02 meses e 07 dias de DETENÇÃO. Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal, aplica-se o regime inicial aberto. Observado o disposto nos artigos 44 e 46, ambos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos,
consistentes no pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 salários mínimos, os quais serão depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vinculada ao processo, bem como prestação de serviços à comunidade pelo período de 02 anos, em local a ser designado pelo Ministério Público, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado. Em razão da substituição acima, de
scabe o benefício do art. 77 do Código Penal. No que atine ao pedido de condenação do réu na reparação dos danos, formulado pelo Ministério Público, entendo que o pedido merece acolhimento, vejamos. Dispõe o art. 387, IV, do Código de Processo Penal: “Art. 387 - O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (...)”. No mesmo sentido, o art. 91, I do Código Penal, preconiza: “Art. 91
- São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime
”; Com
o advento da Lei 11.719/2008, cabe ao Magistrado criminal, ao prolatar a sentença condenatória, fixar o quantum mínimo de indenização cível. Tal artigo trouxe modificações substanciais e têm por escopo adaptar o instrumento da atividade jurisdicional penal às modernas tendências, em particular ao princípio da celeridade processual e da razoável duração dos processos, que têm previsão constitucional no ar
t. 5º, inc. LXXVIII. Busca-se, desse modo, propiciar ao jurisdicionado um processo penal moderno e em sintonia com os princípios constitucionais. Sabe-se que o delito em comento
traduz-se
em ilícito civil a requerer a necessária reparação pecuniária, configurando o dano moral puro, sendo desnecessária qualquer outra prova, bastando para a sua configuração a condenação da acusada, pois é corolário que qualquer pessoa vítima de um crime sofre um dano moral, decorrente da dor, do medo e da humilhação sofridos
. Desta feita, em consonância com as cortes superiores, o caso em exame preenche os requisitos legais para fixação de valor mínimo, com o intuito de reparar os danos causados à vítima decorrente da infração sofrida. A fixação do “quantum” devido a título de dano moral puro ficará ao arbítrio do juiz, devendo considerar nestas circunstâncias a gravidade da lesão, a possibilidade de quem deve reparar o dano e as condições do ofendido, levando em consideração que a reparação não deve gerar o enriquecimento il
ícito, estabelecendo, ainda, sanção apta a coibir atos da mesma espécie. Vale ressaltar que não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto que, ao fixar o valor do dano o juiz vai se valer de provas já contidas nos autos, ou seja, produzidas mediante o contraditório e a ampla defesa. Assim sendo, e, levando-se em conta a extensão do dano moral sofrido em razão do delito em comento, as consequências psíquicas da humilhação, bem como, a situação econômica do réu e, tudo o mais que já foi exposto na
sentença, observando o caráter indenizatório da reparação, sem caracterizar enriquecimento ilícito, e sancionatório, ARBITRO o valor mínimo do dano moral, com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal c/c art. 91, I do Código Penal, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). CONCEDO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, em vista do teor desta decisão. DEIXO de condenar o réu ao pagamento das custas processuais por ser assistido por Defensor Público. Oportunamente, após o trânsito em julga
do desta decisão, tomem-se as seguintes providências: a) lance o nome do réu no rol dos culpados; b) expeça-se guia de execução definitiva do condenado; c) em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta decisão; d) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Itiquira/MT, data re
gistrada no sistema. Fernanda
Mayumi
Kobayashi Juíza
Substituta"

2. A
Apelação Criminal
foi interposta pelo réu
,
sustent
ando
que:
a) em virtude dos efeitos da bebida alcoólica, não há o elemento subjetivo do delito do crime tipificado no art. 329 do Código Penal; e b) não houve a materiali
dade d
o crime, visto que, em razão da embriaguez, o agente não tinha compreensão da ordem recebida para externar a vontade de não
a atender
. Requereu o provimento do recu
rso para a reforma da sentença e absolvição do réu.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4. O
Ministério
Público
opinou

pelo

não

provimento
do
recurso
.

5.
Crime de
resistência
.
O crime de
resistência

apresenta

os

seguintes

elementos

objetivos
: (a)
opor
-se à
execução
de
ato
legal; e (b)
utilização
de
violência

ou

ameaça
a
funcionário

competente
para
executá
-lo
ou
a
quem

lhe

esteja

prestando

auxílio
(art. 329 do Código Penal).
Havendo

prova
que
o

réu
se
opôs
a
sua

condução
à
delegacia
e
agrediu

fisicamente
e com
palavras

os

policiais
,
bem

como

os

ameaç
ou
de
morte
,

est
ão

suficiente
mente

demonstra
das
a
materialidade
e
autoria
do crime de
resistência
. Nesse
sentido

for
am

os

depoimentos
dos
policiais

militares
LINCOLN JOHNSON PAGANI AMORIM e LUIZ RENATO PIMENTEL DE LIMA. O
juiz
de
primeiro

grau

registrou na sentença que
:
"A par da
instrução

probatória
,
exsurge
dos autos que
o

réu

usou
de
violência

em

desfavor
dos
policiais

militares
,
resistindo

a

execução
de
ato
legal."

6.
Imputabilidade

em

caso
de
embriaguez

voluntária
e
culposa
.
Segundo a
teoria

actio
libera in causa
,
a

embriaguez

voluntária
e
culposa
,
não importando se
completa

ou

incompleta
,
não

afasta

a

imputabilidade
(art. 28,
inciso
II, do CP).
De acordo com a jurisprudência do e. TJMT,
O fato de o recorrente sustentar que no dia dos fatos estava sob o efeito de álcool e/ou droga ilícita somente poderia ser utilizado para afastar o dolo se tal ingestão/consumo tivesse sido forçado ou acidental, pois, a embriaguez/torpor voluntário, como aparentemente ocorreu no caso em exame, não é hábil para excluir sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica ou consumir alucinógenos por sua livre decisão, ele deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa
(N.U 1038805-13.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024,
p
ublicado no DJE 09/08/2024).
No
mesmo
sentido: N.U 1001187-44.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
publicado
no DJE 08/08/2024
; N.U 1002445-81.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024
; N.U 1009170-18.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024
.
No c. STJ, a conclusão é a mesma:
AgInt
no REsp 1.548.520/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07/06/2016,
DJe
22/06/2016.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.
Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024